Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-79.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002566-79.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Marca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), CAMILO DE LELIS MEGID - CPF: 052.596.038-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 992.691.987-15 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 014.249.787-85 (ADVOGADO), MARCELLO DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 016.757.087-03 (ADVOGADO), RANGEL & CIA LTDA - CNPJ: 09.118.268/0001-05 (APELADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – USO INDEVIDO DE MARCA – LOCADORA DE VEÍCULOS DE ALTO RENOME –– UTILIZAÇÃO DE NOME COMERCIAL E SINAIS DISTINTIVOS SEMELHANTES POR EMPRESA QUE ATUA NO MESMO RAMO DE MERCADO – CONCORRÊNCIA DESLEAL – CONFUSÃO DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL PRESUMIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de empresas que exercem o mesmo ramo de atividade e possuem logotipos semelhantes, a supressão das três últimas letras do nome comercial de grande reputação não é suficiente para descaracterizar hipótese de concorrência desleal e a confusão de clientela, devendo ser prestigiado o direito da Autora/Apelante, que primeiro realizou o registro do nome comercial junto ao órgão competente, com o consequente dever de reparação da empresa demandada pelo período de tempo em que utilizou indevidamente nome comercial alheio.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, considerando o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, o prejuízo material é presumido, podendo ser apurado em liquidação de sentença, ao passo que o dano moral é aferível
in re ipsa
, sendo despicienda demonstração concreta de abalo moral resultante do uso indevido para sua configuração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0002566-79.2013.8.11.0002

APELANTE:
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

APELADO:

RANGEL & CIA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de RANGEL & CIA LTDA (proc. n. 0002566-79.2013.8.11.0002), julgou improcedentes os pedidos, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
a análise da impressão de conjunto da marca da Autora em confronto com a impressão de conjunto da marca da Ré ficou extremamente prejudicada, uma vez que os documentos a que se refere o magistrado de piso apresentam os signos sem as cores que estampam a confusão entre eles
”, de forma que “
a sentença apenas se ateve às três últimas letras da marca da Autora, IZA, como se o uso de LOCAL, sem IZA, fosse suficiente para dissociar um termo do outro no mercado de locação de veículos
”.

Afirma que “
no presente caso há perfeita subsunção à norma jurídica protetiva dos direitos da Autora, tendo em vista que a Ré se utilizou de signo extremamente semelhante às marcas registradas da Autora, na mesmíssima atividade de locação de veículos, sendo inegável que a Ré conhecia as marcas da Autora, tanto que, apesar do característico do seu nome empresarial ser RANGEL, ela preferiu se utilizar do signo característico da denominação social da Autora
”, em violação aos arts. 123, I, 124, V, XIX e XXIII, 129 e 130, III, todos da Lei n. 9.279/96.

Alega que “
a Corte Superior assegura que basta a mera possibilidade de confusão entre os signos para que seja configurada a ocorrência de contrafação de marca e de concorrência desleal, surgindo o dever de indenizar, independentemente de prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos
”.

Cita que “
a marca LOCALIZA está no ranking das Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2023/24, nos exatos termos da decisão da lavra do Min. Luis Felipe Salomão, que reconhece a marca como o ativo mais valioso da empresa, conferindo ao seu titular subsídios não só para a proteção quanto à origem e qualidade do serviço prestado, como também para evitar o desvio ilegal de clientela, motivo pelo que o simples uso indevido gera lesão à atividade empresarial do seu titular e inexorável prejuízo que deve ser indenizado in re ipsa
”, nos termos da jurisprudência do STJ.

Pontua que “
as considerações a respeito da classe social dos supostos consumidores são tão impróprias quanto a afirmação de que as três últimas letras da marca LOCAL(IZA) seriam suficientes para se estabelecer distinção entre os estabelecimentos das partes
”.

Defende que “
a Ré deve indenizar a Autora por todo o tempo em que se utilizou do signo que se confunde com as marcas da Autora, até a data da comprovação da cessação do uso indevido
”.

Nesses termos, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam acolhidos os pedidos contidos na exordial.

Ausente contrarrazões.

Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que LOCALIZA RENT A CAR S.A. ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Materiais e Morais em face de RANGEL & CIA LTDA., argumentando que a demandada, visando se aproveitar do sucesso da Autora, passou a usar marca com grafia e fonética (LOCAL RENT A CAR S.A.) semelhante a sua.

Segundo consta na exordial, a empresa demandada utilizava nome comercial e logotipo com as mesmas fontes, disposição e cores da empresa Autora, verde, branco e amarelo. Ao ser notificada do uso indevido da marca, promoveu alteração nas cores usadas, utilizando tom degrade vermelho até o amarelo, mantendo, contudo, as demais características semelhantes.

Após o devido trâmite processual os pedidos autorais foram julgados improcedentes, ao argumento de que “
o sinal distintivo "LOCAL", incluindo toda a sua arte gráfica, não é capaz de induzir o consumidor a erro, pois, apesar de haver uma similaridade ao se pronunciar as marcas "LOCAL" e "LOCALIZA" decorrente das 3 últimas letra ("IZA"), pode-e, sem dificuldades, distinguir as sociedades empresárias, especialmente em se tratando do público alvo das referidas sociedades, formado principalmente por consumidores de classe média e/ou alta ou pessoas jurídicas, que reconhecem a marca "LOCALIZA" em virtude de sua força junto ao mercado e ampla presença no território nacional".

Inconformada, a empresa Autora interpôs o presente recurso de Apelação.

E razão lhe assiste.

Para a tutela da Lei n. 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.

Da imagem abaixo se observa o logotipo utilizado pela empresa Apelada, ao centro, em comparação com aqueles utilizados pela Apelante, nas extremidades, quando da constatação por esta última do uso indevido de sua marca:

É cediço que o nome comercial “Localiza”, com suas cores e logotipo, é deveras conhecido no mercado nacional sendo utilizado pela Autora/Apelante desde o ano de 2007, após prévio registro perante o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Id. 238313190, p. 65/67).

Inobstante, a empresa Apelada, com atuação no mesmo ramo de atividade, qual seja, locação de veículos, passou a utilizar logotipo muito próximo daquele, como se verifica da imagem acima.

Como havia sido pontuado pelo Juízo
a quo
quando da decisão liminar:

“(...)
a requerida, utilizando-se o nome “Local”, remete, sem sombra de dúvidas, à confusão entre os nomes das empresas, restando configurada a verossimilhança das alegações, a medida que tal fato revela forte indícios da prática de concorrência desleal, mormente ante a circunstância da empresa ré possuir o mesmo ramo de atuação da autora, qual seja, a locação de veículos, induzindo os consumidores à confusão, devendo-se conferir a autora, que primeiro procedeu o registro do nome comercial junto ao órgão competente, a preferência pela sua utilização, sob pena de impingir-lhe relevantes prejuízos.

Eis que, a utilização do nome apenas com a supressão das letras “IZA”, certamente poderá atrair consumidores que já conheciam a atividade exercida pela empresa autora, e possui tradição no mercado.

Não obstante a isso, a empresa ré utiliza as mesmas cores e o mesmo tipo de fonte em seu letreiro
(...)” (Id. 238313164, p. 148/149).

Referida decisão foi objeto do Agravo de Instrumento n. 141.080/2015, interposto pela ora Apelada, que, conquanto ao final não fora conhecido pelo descumprimento da regra prevista no art. 526 do CPC/73, teve a pretendida antecipação da tutela recursal indeferida por esta Relatora pela observância de “
similitude gráfica e fonética, além de estilo muito semelhantes entre o logotipo que vem sendo utilizado pela Agravante e aquele da Agravada – Localiza Rent a Car S.A. –, marca de alto renome e que, pelo que consta, goza de prévio registro perante o INPI, de modo a se vislumbrar a ocorrência de utilização indevida da marca que poderá causar confusão de clientela, mormente pelas empresas explorarem o mesmo ramo de atividade"
(Id. 238311718, p. 67/68).

Anota-se que a simples alteração de cores, com a adoção de tons vermelhos, mas mantendo-se a mesma similitude de nomes e demais características entre as marcas não é suficiente para afastar a confusão de clientela.

Aliás, justamente por ser suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia, o INPI indeferiu o pedido de registro da marca “Local Rent a Car”

(Id. 238313164, p. 139/140).

Como se vê, a despeito do entendimento constante na sentença, tratando-se de empresas que exercem o mesmo ramo de atividade e possuem logotipos semelhantes, a supressão das três últimas letras (“IZA”) do nome "LOCALIZA" não é suficiente para descaracterizar hipótese de concorrência desleal e a confusão de clientela, devendo ser prestigiado o direito da Autora/Apelante, que primeiro realizou o registro do nome comercial junto ao órgão competente.

Outrossim, embora Apelada, atualmente, opere com logotipo e nome comercial distintos (“Loca 10 Locadora de Veículos”), tal fato não a exime do dever de reparação pelo período de tempo em que utilizou indevidamente nome comercial alheio.

Nesse rumo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, considerando o desvio de clientela e a confusão entre as marcas,

o prejuízo material é presumido, podendo ser apurado em liquidação de sentença, ao passo que o dano moral é aferível
in re ipsa
, sendo despicienda demonstração concreta de abalo moral resultante do uso indevido para sua configuração, senão vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. ELEMENTO FIGURATIVO. RAIO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO. ROUPAS E ACESSÓRIOS. PÚBLICO CONSUMIDOR COMUM. CONFUSÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. (...)
6. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.
(...)
(REsp n. 2.091.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)
(destaquei)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LINKS PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) 9.
O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 10. Na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença.
(...) (REsp n. 2.096.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 7/3/2024.)
(destaquei)

Acerca do
quantum
indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a reprovabilidade da conduta da empresa causadora do ato ilícito e o porte econômico da Apelante, entendo como adequada a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, confirmar a liminar e condenar a Apelada, pelo uso indevido da marca, ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e por danos morais, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando a Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, uma a vez que: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
” (
Tema 1056
/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024